Tribunal: TJBA
Processo: 0000282-91.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000282-91.2020.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: AUGUSTO CESAR DA CUNHA PEDROSA Advogado(s): Dr. Flavio Lapenda Bezerra e Dr. Humberto de Siqueira Aragão Neto EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal que negou provimento à apelação do embargante, mantendo sua condenação pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), uso de documento falso (art. 304, CP), falsidade ideológica (art. 299, CP) e corrupção ativa (art. 333, caput, CP), com penas fixadas em 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 82 dias-multa. A defesa alegou omissões e contradições quanto ao indeferimento da oitiva de testemunhas e à negativa de aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao rejeitar a alegação de cerceamento de defesa em virtude da não oitiva de testemunhas; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise da aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 619 do CPP. 4. A alegação de cerceamento de defesa foi enfrentada no acórdão, que destacou a responsabilidade da defesa pela apresentação das testemunhas e a inexistência de prejuízo processual. 5. A dispensa das testemunhas inicialmente arroladas pelo MP foi justificada pela irrelevância probatória de seus depoimentos no contexto do caso. 6. A negativa da atenuante genérica do art. 66 do CP foi fundamentada na ausência de circunstância relevante que justificasse a sua aplicação, diante da gravidade dos crimes praticados. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os precedentes invocados, desde que haja fundamentação suficiente, como ocorreu. 8. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação adequada do acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrenta fundamentadamente as alegações recursais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, §1º, 563 e 619; CP, art. 66. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.141.071/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.164.786/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ªTurma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por AUGUSTO CESAR DA CUNHA PEDROSA, nos autos da Apelação Criminal nº 0000282-91.2020.8.05.0076, contra acórdão proferido por esta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.